Tribunal: TJBA
Processo: 8011158-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011158-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISELE SOARES PITA

Advogado(s)
:
LAZARO SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial e oral. Alegação genérica de juros abusivos. Ausência de indicação de cláusula contratual irregular ou da taxa de juros pactuada. Inexistência de descaracterização da mora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato e consolidar a propriedade e a posse do veículo em favor da instituição financeira credora, em razão do inadimplemento da devedora. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil destinada a demonstrar suposta abusividade de encargos contratuais e consequente descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o indeferimento da produção de prova pericial contábil e oral configura cerceamento de defesa em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária; e (ii) se a alegação genérica de abusividade dos encargos contratuais, desacompanhada da indicação de cláusula específica ou da taxa de juros aplicada, é suficiente para justificar a abertura de instrução probatória e eventual descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou desnecessárias ao julgamento da causa, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra impertinente para a solução da controvérsia.
4. A alegação de abusividade dos encargos contratuais formulada de maneira genérica, sem indicação específica da cláusula supostamente ilegal ou da taxa de juros efetivamente pactuada, não justifica a realização de perícia contábil, pois a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige demonstração concreta da irregularidade alegada.
5. A perícia contábil não pode ser utilizada como meio de investigação genérica para identificar eventual abusividade contratual, cabendo à parte indicar previamente os pontos do contrato que pretende ver revisados.

6. A prova oral também se revela impertinente, por se tratar de controvérsia de natureza essencialmente documental e técnica, cuja análise se dá a partir do próprio instrumento contratual.

7. Ausente demonstração de irregularidade capaz de afastar a mora, mostra-se legítima a procedência da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.